Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-39.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0700111-39.2020.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA LIVIA ACADEMIA SAMAMBAIA LTDA AGRAVADO: BR INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME, CLUB R1 ACADEMIA POLIESPORTIVA, ESTETICA E COMERCIO EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARA LIVIA ACADEMIA SAMAMBAIA LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por BR INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA – ME: Nada a prover quanto ao pedido de id. 54563633, uma vez que a peticionante não é terceira interessada e nem parte no processo. Portanto, cabe a peticionante buscar a via adequada a fim de obter a tutela pretendida. Proceda à Secretaria à exclusão da petição e documentos de id. 54563632. Transcorrido o prazo do exequente da decisão de id. 53900137, expeça-se novo mandado de despejo, devendo constar o telefone do exequente para que o Oficial de Justiça entre em contato para o cumprimento da diligência. Foi nomeado o exequente como fiel depositário dos bens. O Agravante sustenta que é descabida a expedição de mandado de despejo porque a parte demandada na AÇÃO DE DESPEJO (CLUB R1 ACADEMIA POLIESPORTIVA, ESTÉTICA E COMÉRCIO EIRELI) desocupou voluntariamente o imóvel. Salienta que é estranha à relação processual e assim não pode ser alvo do despejo determinado. Acrescenta que, na condição de atual ocupante do imóvel, deve ser admitida no feito como terceira interessada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (fl. 1 ID 13988114 e ID 13988115). É o relatório. Decido. O fato de, em tese, a Agravante se qualificar como “terceiro interessado” para efeito recursal, não autoriza a discussão de questão preclusa. É o que se verifica na espécie, pois a amplitude do despejo foi definida na decisão preclusa de fls. 1/2 ID 48668634 dos autos principais, in verbis: A parte requerida ofertou impugnação à penhora, na qual alega que a empresa não está em funcionamento há cerca de 1 ano e, portanto, incabível o despejo. Em resposta, a parte autora afirma que a requerida não honrou com o pagamento dos aluguéis e sublocou o imóvel, sem a anuência do exeqüente e, portanto, deve arcar com condenação estabelecida na sentença. Foi expedido mandado de verificação e foi certificado pelo Oficial de Justiça que no local funciona a academia Club C7 Fitness, sendo informado pelo gerente que o novo proprietário fez um contrato verbal com o antigo proprietário e que a academia está no local há mais de 1 ano. Foi juntado aos autos petição nominada como embargos de terceiro pela Clube C7 Fitness, representada por Maria Lívia de Oliveira Souza, na qual informa requer a manutenção da posse do imóvel penhorado e a suspensão do cumprimento de sentença. Vieram os autos conclusos. DECIDO A sentença proferida nos autos de despejo julgou parcialmente procedente os pedidos do autor para decretar a rescisão do contrato de locação com o despejo do requerido. Ademais, condenou o réu ao pagamento do valor de R$ 260.386,60, bem como ao pagamento dos aluguéis vencidos no curso da lide. Foi acolhido o pedido reconvencional para descontar o valor de R$ 60.000,00 da caução. Foi negado provimento à apelação interposta pelo réu (id. 38171226. O recurso especial foi inadmitido (id. 38171243) e os embargos de declaração não foram conhecidos (id. 38171247). Por fim, o agravo interno não foi conhecido (id. 38171256). Primeiramente anoto que não há nada a prover em relação aos embargos de terceiro juntados aos autos, uma vez que inadequada a via eleita, pois, além de não ter havido penhora do imóvel, os embargos de terceiro deveriam ser protocolados como ação própria. Portanto, proceda a Secretaria a retirada da peça destes autos. No mais, conforme se verifica nos autos, a sentença proferida na ação de despejo transitou em julgado e, apesar dos diversos recursos interpostos, a sentença foi mantida na íntegra. Portanto, deve ser cumprida a ordem de despejo e a obrigação de pagar pelo réu. O réu foi devidamente intimado da desocupação voluntária, conforme certidão do Oficial de Justiça de id. 43905857. No mandado de verificação, a empresa que está instalada no local afirmou que o réu fez um contrato verbal com a empresa. No entanto, independentemente de nova empresa estar instalada no local, o contrato de locação foi firmado entre as partes e rescindido pela sentença, e não houve anuência da parte exeqüente para que houvesse sublocação do imóvel. Assim, cabível a ordem de despejo em desfavor do réu ou de quem esteja ocupando o local. Portanto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa a decisão, expeça-se mandado de despejo a ser cumprido no endereço da requerida,contra o réu ou terceiro que esteja ocupando indevidamente o local, ficando assegurado à terceira empresa requerer os seus direitos em desfavor do requerido pelos meios que entender cabíveis. Após, certifique a Secretaria o transcurso do prazo para pagamento voluntário. Transcorrido, intime-se a parte exeqüente para juntar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de dar início aos atos expropriatórios. Além dessa sedimentação decisória neste processo, é de se notar que o mandado de despejo alcança qualquer ocupante do imóvel, ressalvada alguma relação ou situação jurídica passível de ser oposta ao locador. Como pondera com propriedade Sylvio Capanema de Souza: Quem se encontra no imóvel, sem o prévio e expresso consentimento do locador, não é sublocatário, e sim intruso, ficando ao desamparo de qualquer proteção legal, devendo ser atingido pela ordem de execução da sentença de despejo, já que não se despeja o locatário, e sim o imóvel, com tudo e todos que forem lá dentro encontrados, sendo irrelevante que tenha sido cientificado da ação. (Da Ação de Despejo, 3a ed., Forense, p. 97). À falta, pois, da probabilidade do direito, indefiro a suspensão da decisão agravada. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator